Tribunal: TJMT
Processo: 1036197-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036197-42.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 836.024.881-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Pereira de Souza contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da obrigação da embargada em fornecer carta de anuência para a baixa do protesto após a quitação da dívida, ou se tal matéria foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à responsabilidade pela baixa do protesto foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que estabeleceu, com fundamento em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade pela baixa do apontamento cartorário incumbe exclusivamente ao devedor.

4. O acórdão reconheceu expressamente a obrigação do credor em fornecer a carta de anuência após a quitação integral da dívida, mas atribuiu ao devedor o ônus de providenciar a baixa do protesto, inclusive quanto ao recolhimento das custas decorrentes do ato.

5. Inexiste omissão quanto à análise da conduta da embargada, tendo o acórdão consignado que não havia ato ilícito imputável à concessionária, evidenciando a ausência de um dos requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil.

6. O embargante busca, a pretexto de sanar suposta omissão, a reanálise da matéria já decidida e a consequente modificação do julgado, o que não se admite pela via restrita dos embargos de declaração, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão passível de correção via embargos de declaração a questão que foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão, sendo incabível a utilização desta via recursal para rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 355, I, 370 e 1.022; CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSE PEREIRA DE SOUZA
contra acórdão (ID. 298954353) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da questão relativa à ausência de fornecimento da carta de anuência pela embargada após a quitação da dívida, o que teria inviabilizado a baixa do protesto pelo devedor. Aduz que o v. acórdão, ao analisar o mérito da causa, limitou-se a afirmar que a responsabilidade pela baixa do protesto é do devedor, conforme entendimento do STJ, sem, contudo, enfrentar a premissa essencial de que tal responsabilidade somente poderia ser exercida mediante a posse da carta de anuência, a ser fornecida pelo credor.

Sustenta que a omissão da embargada em fornecer a carta de anuência representa o verdadeiro ato ilícito que perpetuou a restrição de crédito e causou os danos morais ao embargante, pois o impediu de regularizar sua situação.

Requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: art. 5o, V, da Constituição Federal; arts. 186 e 927 do Código Civil; arts. 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor; e art. 26, § 1o, da Lei no 9.492/97.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a consequente concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso de apelação.

Em contrarrazões, a embargada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
argumenta que os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, pois não apontam qualquer vício no julgado, mas apenas exteriorizam o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Aduz que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, não havendo omissão a ser sanada. Requer, por fim, a rejeição dos embargos e a condenação do embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSE PEREIRA DE SOUZA
contra acórdão (ID. 298954353) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar questão relevante atinente à obrigação da embargada em fornecer a carta de anuência para a baixa do protesto após a quitação da dívida.

Examinando detidamente as razões recursais e o acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

A questão relativa à responsabilidade pela baixa do protesto foi
expressamente enfrentada no acórdão
, que, com fundamento em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu de forma clara que
"a responsabilidade pela baixa do apontamento cartorário incumbe exclusivamente ao devedor".

O acórdão, ainda, complementou tal entendimento ao afirmar que
"compete ao credor, após a quitação integral da dívida, tão somente a emissão da correspondente carta de anuência, sendo ônus do devedor promover, por sua conta, o respectivo cancelamento junto ao cartório competente, inclusive quanto ao recolhimento das custas decorrentes do ato".

Portanto, a questão tida como omissa pelo embargante foi devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão, que reconheceu expressamente a obrigação do credor em fornecer a carta de anuência, mas atribuiu ao devedor o ônus de providenciar a baixa do protesto.

Ademais, não há no acórdão qualquer omissão quanto à análise da conduta da embargada, tendo sido consignado
que "em qualquer das hipóteses analisadas, inexiste ato ilícito imputável à concessionária",
o que evidencia a ausência de um dos requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil.

Nesse contexto, o que se observa é que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, em verdade, a reanálise da matéria já decidida e a consequente modificação do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Quanto ao pedido da embargada de condenação do embargante por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento, pois não restou demonstrada a intenção deliberada de procrastinar o feito ou a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considero-o satisfeito pela fundamentação exposta no acórdão embargado, restando expressamente mencionados os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria (CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025